Tribunal: STF
Processo: HC 253269
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Diego de Almeida Toschi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 875.917/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DIEGO DE ALMEIDA TOSCHI apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2284103- 19.2023.8.26.0000/50000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Segundo consta, o paciente foi apreendido em posse de aproximadamente 60g (sessenta gramas) de maconha. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena aplicada. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 72):



    [...]



    Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida liminarmente. O agravo regimental foi desprovido, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 19):



    [...]



    Daí a presente impetração, na qual sustenta a defesa, em breve síntese: a) a nulidade da busca pessoal e do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente; b) a possibilidade de desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e c) a ilegalidade na dosimetria realizada. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação ou permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento definitivo do writ; no mérito, requer (e-STJ fls. 16/17): 1. Seja declarada a nulidade da busca e apreensão pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro nos arts. 157, caput e § 1º, 240, §2º e 244 do CPP, posto que o tirocínio policial (sujeito ser conhecido nos meios policiais – direito penal do autor) o fato do indivíduo empreender “fuga” e dispensar “algo no chão” não constitui fundamento idôneo para a realização da abordagem policial; consequentemente absolver o paciente por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo. 2. Seja constatada a nulidade ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento válido (livre de coação), muito menos a aparência de situação de flagrância, consequentemente seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal, sendo pacientea bsolvido em relação a pratica do art. 33, “caput” da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP; 3. Subsidiariamente, seja desclassificada a imputação de tráfico de drogas, visto no art. 33, caput, da LD, para a de porte de drogas para consumo pessoal, ao teor do art. 28, caput, do diploma, posto que não houve conjunto probatório suficiente para a imputação de traficância, bem como que o entorpecente apreendido possui quantidade ínfima, 60 gramas de “maconha”, cujo laudo de constatação de dependência toxicológica no apenso nº 0003379- 17.2019.8.26.0637 (atestando síndrome de uso múltiplo de drogas) sendo o paciente usuário de entorpecente confesso, não sendo pego em nenhum ato de traficância!; 4. Seja fixada a pena base no mínimo legal, ou ao menos observado a fração de 1/6 em caso de manutenção de uma única circunstancia judicial desfavorável, haja vista que a quantidade de entorpecente não ultrapassa o limite comum ao delito em espécie, cuja natureza do entorpecente é única, de menor lesividade, consoante o vasto entendimento das Cortes Superiores, aliado ao fato de que a culpabilidade do agente não pode ser desvalorizada com base na “fuga”, mormente por não guardar relação com o delito de tráfico de drogas e se tratar de infração administrativa autônoma, sob pena de bis in idem. 5. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP 16 , para os mesmos fins. 



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 95/98). As informações foram prestadas (e-STJ fls. 103/173). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, requerendo, ainda, a concessão da ordem de ofício para decotar, da primeira-fase, a exasperação lastreada na quantidade e na natureza do material entorpecente (e-STJ fls. 177/186).



    No STJ, foi concedida a ordem, foi concedida a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a petição inicial parece ser uma mera cópia da petição inicial apresentada no STJ, quando o impetrante deveria apresentar uma petição para impugnar os fundamentos adotados no STJ.



    É que o STJ já atendeu ao pedido do impetrante e fixou a pena-base no mínimo legal e, neste habeas corpus, o impetrante torna a pedir a fixação da pena-base no mínimo legal, a demonstrar total falta de zelo na impetração e ausência de interesse processual.



    Ademais, o pedido de desclassificação do crime já foi por mim apreciado no HC 216.965. A renovação do pedido aqui é mera reiteração, inadmitida pela jurisprudência da Corte.



    Não bastasse, naquele HC, impetrado após o julgamento da apelação, a defesa nada falou a respeito de qualquer nulidade, de modo que não é possível a alegação depois de passada a fase própria para tal manifestação.



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    De todo modo, como o STJ enfrentou a controvérsia, aprecio a fundamentação da Corte Superior:



    Como consignei na decisão agravada, a busca pessoal se deu de forma lícita, visto que lastreada em critérios objetivos e a partir das circunstâncias fáticas que ocorreram na hipótese, tendo o agravante, na ocasião, desobedecido ordem de parada emanada pelos agentes de segurança, tendo ele empreendido fuga, o que originou uma perseguição entre os policiais militares e o recorrente, tendo este, inclusive, trafegado em via pública, em uma motocicleta, em alta velocidade e na calçada, tendo, ainda, colidido com outro veículo que na via estava estacionado, sendo que, durante a fuga, os policiais avistaram o paciente descartar sacolas plásticas, as quais continham os entorpecentes descritos na denúncia de e-STJ fls. 56/58



    [...]



    No que tange à busca domiciliar, consignei na decisão agravada que sequer foram arrecadados materiais ilícitos na residência do agravante, tendo os entorpecentes sido arrecadados ainda na via pública, após terem sido dispensados pelo recorrente durante a fuga. Assim, não foi realizada, ao revés do que aduz o agravante, diligência de busca domiciliar. Na realidade, o que se tem é que os policiais adentraram no imóvel em que residia o recorrente apenas para efetuar a sua prisão, na medida em que este empreendeu fuga para o local, o que não gera qualquer nulidade. Ainda que assim não fosse, destaquei que a entrada dos policiais na residência do paciente se deu de forma legal e em observância aos ditames constitucionais, visto que o paciente para lá empreendeu fuga após ser perseguido pelos policiais, o que autoriza o afastamento da inviolabilidade domiciliar. (eDOC 6, p. 10)



    Não há, como se vê, nenhuma nulidade a ser reconhecida, porquanto a busca pessoal está legitimada pela fuga do paciente, que já era reincidente, (dado exclusivamente objetivo) e, ademais, não foi apreendida qualquer substância ilícita no interior de seu domicílio.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente